Tribunal: STF
Processo: Rcl 63995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Altemir Santos Rodrigues, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001776-49.2021.8.16.0108, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. ARTIGO 68, §3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1621/2008. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL QUE DEVE ABRANGER TODO O CONTEÚDO DO DISPOSITIVO LEGAL. PARÁGRAFOS QUE SE PRESTAM A COMPLEMENTAR O DISPOSTO NO CAPUT DO TEXTO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 11 - ID: e106ec33)



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    “O reclamante, ajuizou em face da municipalidade visando analise sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, que está sendo pago de forma vinculada indiretamente ao salário mínimo. 



    Destaca-se que o município prevê no estatuto do servidor público, lei 1.628/2008 em seu art. 68, a seguinte redação: 



    Artigo 68 Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. 



    Na data de 20 de setembro de 2021 a reclamada ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade na vara da fazenda pública da do foro regional de Mandaguaçu da comarca da região metropolitana de Maringá – Estado do Paraná, sob nº de autos 0001776-49.2021.8.16.0108. Pleiteando que seu adicional de insalubridade fosse pago com base no caput do art. 68 do estatuto dos servidores públicos do município de Mandaguaçu – PR, lei 1.621/2008. 



    Posterior em data de 25 de abril de 2022, sobreveio sentença procedente condenando o reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo aplicando o caput do art. 68. 



    O recorrente inconformado fora interposto recurso inominado ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim na data de 09 de maio de 2022, a 4ª turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, reformou a decisão de primeira instância, sem qualquer fundamentação, indo contra o que a mesma turma vinha se posicionando até o presente momento. 



    Inconformado o reclamante agravou da decisão monocrática, a qual, e manteve sendo proferida a presente decisão na data de 23 de outubro de 2023, o que faz dessa reclamação tempestiva, tendo em vista a não ocorrência do transito em julgado”. (eDOC 1, pp. 1-2 - ID: 4d7ed7a7)



    Aduz o reclamante que o acórdão da Turma reclamada incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, diante da norma expressa no art. 68, caput, da Lei Municipal 1.621/2008, a qual dispõe que o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento efetivo do cargo do servidor.



    Nesses termos, afirma que “a administração pública para escapar de pagamentos de adicional de insalubridade com base no vencimento, editou o §3, do art. 68, fixando que o referido adicional deveria ser calculado sobre o valor de referência da tabela geral de vencimento. Vejamos Nobres Ministros a reclamante realizou o pagamento do adicional de insalubridade tendo como base o salário mínimo, com intuito de burlar a súmula vinculante 04 e a Carta Magna, esta utilizava-se do pretexto Valor de Referência Inicial da Tabela Geral de Vencimento do Município e realizava o pagamento com base no salário mínimo”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 4d7ed7a7)



    Argumenta, ainda que “o caput do artigo traz a norma de mais abrangência e que as especificações devem ser trazidas por seus incisos e parágrafo, nesta linha denota-se que o § 3º do art. 68 ele não traz especificações, mas sim limitações. Onde o mesmo limita a base de cálculo para que seja utilizada a tabela de referência do município”. (eDOC 1, p. 10 - ID: 4d7ed7a7)



    Requer, assim, seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se o direito à percepção do adicional de insalubridade do reclamante sobre seu salário base, nos termos do caput do artigo 68 da Lei Municipal 1.621/2008.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Por sua vez, a Turma Recursal, autoridade ora reclamada, considerando a existência de norma regulamentadora, afirmou que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade é o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do servidor, consoante art. 68, § 3º, da Lei Municipal 1.621/2008, não havendo se falar em vinculação ao salário mínimo. Transcrevo, pois, o teor desse julgado no que interessa:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    A sentença entendeu que a legislação municipal é contraditória ao prever duas bases de cálculo de adicional de insalubridade distintas no mesmo dispositivo legal, o qual estipula o vencimento do cargo efetivo no caput do artigo 68 da Lei Municipal nº 1621/2008, enquanto estabelece o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município no §3º. 



    De outro lado, afirma a municipalidade que a legislação é clara no que tange à fixação da base de cálculo como sendo o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos, o que não implica em vinculação ao salário mínimo e não contém, portanto, qualquer ilegalidade. 



    Com razão.



     O artigo 68 da Lei supracitada estabelece que: 



    ‘Art. 68. Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    (...) 



    §3º. os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.’



    Entendo que inexiste a contrariedade mencionada na decisão singular. Isto porque, em que pese o caput do dispositivo estipule a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme bem esclareceu o ente público, trata-se de determinação geral, devendo a interpretação da norma se dar em conjunto com todo o texto normativo. 



    Assim, os parágrafos do dispositivo se prestam a tratar de aspectos específicos (restrições, exceções e complementações) do artigo em questão, sendo incontroverso que a pretensão do legislador foi estabelecer o valor de referência inicial da tabela geral de vencimento dos servidores públicos como base de cálculo do adicional, mormente porque tal determinação não contraria a fixação sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Sendo assim, ainda que referido valor coincida ou seja próximo do salário mínimo nacional, é certo que não há expressa vinculação ao salário mínimo, inexistindo a suscitada inconstitucionalidade da norma.



    (...)



    Destarte, deve a sentença ser reformada, para julgar improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, com o consequente afastamento da condenação das diferenças salariais pleiteadas a este título. Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto.” (eDOC 11 - ID: e106ec33)



    A decisão, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.425 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.206 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.10.2023)



    Por fim, repiso o entendimento desta Corte no sentido que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente